Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801230-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: P. R. B. G.

REPRESENTANTE: JOSE DA SILVA GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT – REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR – POSSIBILIDADE – ART. 296 DO CPC – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO – COBERTURA PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA E SUBSIDIARIAMENTE NA REDE NÃO CREDENCIADA –
DECISUM
ACERTADO – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de nova apreciação de liminar anteriormente deferida pelo juízo de origem; a ausência de impugnação específica pela demandada quanto a impossibilidade de cumprir a decisão; bem assim a presença dos requisitos autorizadores da concessão integral da tutela de urgência.

2 – A decisão liminar possui natureza precária, podendo ser revista pelo juízo a qualquer tempo até o pronunciamento definitivo deste, a teor do art. 296 do Código de Processo Civil.

3 – Decisão agravada que determinou a cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, enfatizado apenas que o tratamento deve ser disponibilizado pela rede credenciada e, na eventual inexistência ou insuficiência, que seja custeado junto a clínica especializada externa.

4 – Não se evidencia qualquer equívoco na decisão agravada, uma vez que havendo a disponibilização do tratamento na rede credenciada, o atendimento ocorrerá preferencialmente nesta, sendo assegurado subsidiariamente, o dever de custear a terapia em clínica especializada não credenciada.

5 – Desse modo, verifica-se que não houve indeferimento no pleito de cobertura do tratamento, conforme pugnado pelo ora agravante em sua exordial, mas apenas a modulação da ordem de preferência no fornecimento da cobertura, ou seja, precipuamente na rede credenciada e subsidiariamente na rede não credenciada.

6 –
Destarte,
máxima vênia
as alegações arguidas pela parte autora/agravante, entendo que a decisão agravada, revela-se acertada, devendo ser mantida, portanto, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
para
manter a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801230-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
P. R. B. G.

AGRAVADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.

JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
P. R. B. G.
, menor impúbere representado por
JOSÉ DA SILVA GOMES
, inconformado com a decisão proferida

pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
,

ajuizada por si em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
revogou decisão anterior para deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Na decisão agravada (ID. 12564110), o juízo primevo revogou decisão anteriormente proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para deferir em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo infante autor/agravante, determinando que a operadora de plano de saúde, ora agravada, forneça o tratamento pelo método “Therasuit” em sua rede credenciada, e apenas na eventual inexistência, custeá-lo em rede particular de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o autor P. R. B. G., interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12564109).

Alega, em síntese, que inexiste qualquer vicio ou fato novo apto a justificar a reapreciação do pleito antecipatório pelo juízo de origem, destacando que a operadora do plano de saúde nunca arguiu a impossibilidade de cumprir a decisão, mas apenas a inexistência de cobertura para o tratamento; bem assim que os requisitos autorizadores do pleito liminar exordial estariam todos preenchidos, não havendo motivo para sua concessão parcial.

Pleiteou assim, pelo provimento do recurso para que cassada a decisão de recorrida, seja reestabelecida na integra a decisão anterior que determinou o custeio do tratamento sem distinção de rede de saúde.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Considerando a ausência de pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID. 12619816).

Em contrarrazões (ID. 12947417), a parte agravada argui, em suma, a não obrigatoriedade de custeio do tratamento por meio da técnica “Therasuit”; bem assim a inexistência de
fumus bonis iures
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 13938514).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de nova apreciação de liminar anteriormente deferida pelo juízo de origem; a ausência de impugnação específica pela demandada quanto a impossibilidade de cumprir a decisão; bem assim a presença dos requisitos autorizadores da concessão integral da tutela de urgência.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, que inexiste qualquer vicio ou fato novo apto a justificar a reapreciação do pleito antecipatório pelo juízo de origem, destacando que a operadora do plano de saúde nunca arguiu a impossibilidade de cumprir a decisão, mas apenas a inexistência de cobertura para o tratamento; bem assim que os requisitos autorizadores do pleito liminar exordial estariam todos preenchidos, não havendo motivo para sua concessão parcial.

Da Cobertura do Tratamento Médico

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o infante,
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia intensiva pelo “Método Therasuit” para tratamento da enfermidade que o acomete, qual seja, paralisia cerebral do tipo espástica e epilepsia, identificada pelo CID G80 e G40.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, se recusou a custear o tratamento sob alegação de que este, além de experimental, não constaria no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo previsão de cobertura.

Inicialmente, o juízo primevo deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar que a operadora de plano de saúde garantisse a cobertura da
terapia intensiva pelo “Método Therasuit” prescrita ao autor.

Após o deslocamento da competência para o Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, este preferiu nova decisão, revogando a decisão anteriormente proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para deferir em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo infante autor/agravante, determinando que a operadora de plano de saúde, ora agravada, forneça o tratamento pelo método “Therasuit” em sua rede credenciada, e apenas na eventual inexistência, custeá-lo em rede particular de saúde, sob pena de multa.

Nesse sentido, vejamos trecho da mencionada decisão impugnada, in verbis:

“[...]

Compulsando os autos, verifico que, a tutela antecipada deferida liminarmente em ID29866429, não se referiu expressamente ao item IV pedido inicial, in verbis: “A concessão da Tutela de Urgência, nos termos expostos, PARA QUE A HAPVIDA FORNEÇA AO MENOR TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT NA CLÍNICA REABILITAR”, atendo-se a efetivação do tratamento pleiteado pelo método Therasuit e padecendo de omissão quanto a pretensão de direcionamento da clínica nos termos consignados.

Nesse sentido, urge trazer à baila que, para análise da Tutela de Urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos do artigo 300 do Código Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Logo, no que concerne ao método de tratamento indicado pelo médico assistente, neste momento processual e considerando a precariedade da decisão liminar, não há dúvidas quanto a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela, uma vez comprovado o diagnóstico do requerente, consoante documentos anexos.

De outra banda, no que tange ao pleito de direcionamento de clínica para a realização do tratamento (Clínica Reabilitar), não merece prosperar, considerando a ausência de elementos que comprovem a incapacidade do requerido em efetivar o tratamento pela própria operadora de saúde ou clínicas credenciadas devidamente habilitadas.

Desta forma, pelos fatos e fundamentos apresentados, considerando poder geral de cautela deste Juízo, com fulcro no artigo 296 do CPC, REVOGO A DECISÃO ID29866429, para DEFERIR PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, determinado que a HAPVIDA forneça ao requerente o tratamento método Therasuit, consoante prescrição médica anexa, devendo a(o) Requerida(o) para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional. [...]”

Pois bem, inicialmente, insta esclarecer que a decisão liminar possui natureza precária, podendo ser revista pelo juízo a qualquer tempo até o pronunciamento definitivo deste, a teor do art. 296 do CPC, senão vejamos:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Dessa forma, inexiste exigência legal no sentido de que a reapreciação do pleito liminar esteja, necessariamente, vinculada a existência de fato novo, bastando que o juiz se convença do seu descabimento ou na necessidade de sua modificação.

Acerca da matéria, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA. REVOGAÇÃO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, o juiz pode revogar a medida liminar a qualquer tempo, caso se convença do seu descabimento ou de sua impertinência.
2. Uma vez que o requerido não se desincumbiu de comprovar o adimplemento total da obrigação, não cabe a revogação da reintegração de posse do veículo, porquanto deve-se ter cautela com os atos de reversão de liminar já efetivada, além do que, não pode ser desconsiderada a satisfatividade da medida pretendida, somada à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o bem é passível de desvalorização e desgaste pelo uso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01219324320208090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (Grifei).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE SAÚDE - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PELO JUIZ - ART. 296 DO CPC - POSSIBILIDADE - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - RISCO DE DANO GRAVE - DEMONSTRAÇÃO - CUSTEIO DE TRATAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO. Nos termos do art. 296 do CPC, a tutela de urgência pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada pelo Magistrado de 1ª instância, independentemente da interposição de recurso.
Verificada a plausibilidade do direito e o risco de dano grave à saúde da autora, cabível a concessão da tutela de urgência para que a operadora do plano de saúde seja compelida a custear o tratamento de que necessita a paciente. [...].

(TJ-MG - AI: 10000200196467002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020). (Grifei).

Noutra ponta, infere-se que a decisão agravada determinou a cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, enfatizado apenas que o tratamento deve ser disponibilizado pela rede credenciada e, na eventual inexistência ou insuficiência, que seja custeado junto a clínica especializada externa.

Com efeito, não se evidencia qualquer equívoco na decisão agravada, uma vez que, havendo a disponibilização do tratamento na rede credenciada, o atendimento será preferencialmente realizado nesta, sendo assegurado subsidiariamente, o dever de custear a terapia em clínica especializada não credenciada.

Desse modo, verifica-se que não houve indeferimento no pleito de cobertura do tratamento, conforme pugnando pelo ora agravante em sua exordial, mas apenas a modulação da ordem de preferência no fornecimento da cobertura, ou seja, precipuamente na rede credenciada e subsidiariamente na rede não credenciada.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente de minha relatoria julgado por este Colenda Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO INTEGRAL DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA NA REDE CREDENCIADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO
– DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CONFORME PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 492 DO CPC –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

(TJ-PA –
AI - 0807854-79.2022.8.14.0000. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Gumarães. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 25/10/2022)

Destarte,
máxima vênia
as alegações arguidas pela parte autora/agravante, entendo que a decisão agravada, revela-se acertada, devendo ser mantida, portanto, pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023